Tribunal: TJDFT
Processo: 0703541-08.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
Intime-se a parte apelante para que, no prazo legal, se manifeste quanto à petição de ID 44618225. Após escoado o prazo legal, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora